Tribunal: TJMT
Processo: 1018059-93.2024.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018059-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALCIR BATISTA LEITE (APELANTE), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (ASSISTENTE), EMIVAL SANTANA - CPF: 117.464.081-20 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 775.298.041-20 (ASSISTENTE), DROGARIA DROGALUZ (VÍTIMA), CLACIR BATISTA LEITE - CPF: 947.730.256-20 (APELANTE), CALCIR BATISTA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018059-93.2024.8.11.0002

APELANTE: CALCIR BATISTA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO E FALSA IDENTIDADE (ART. 155,
CAPUT
E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE –

HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018059-93.2024.8.11.0002

APELANTE: CALCIR BATISTA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Calcir Batista Leite

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e a 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes de furto e falsa identidade, em concurso material (art. 155,
caput
e art. 307, c/c art. 69, ambos do CP), (id. 236790752).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante somente em relação ao crime de furto, nos termos do artigo 386, III, alegando, em síntese, atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante (id. 236790770).

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (id. 236790774).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo (id. 237996150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018059-93.2024.8.11.0002

APELANTE: CALCIR BATISTA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a comprovação da autoria e da materialidade, a defesa tenta desconstituir a sentença, com base no fundamento da aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta.

Sem razão a defesa.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos presentes autos que, na data de 04.05.2024, por volta das 16h:40min, no estabelecimento comercial Drogaria Drogaluz, situado no Bairro Jd. Glória II, Av. Gov. Júlio Campos, nº 4322, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Calcir Batista Leite consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em R$ 310,00 (trezentos e dez reais) do caixa da empresa vítima, bem como ao ser indagado sobre sua identidade, apresentou-se com nome falso.

Ressai dos autos que na data e horário dos fatos, o denunciado Calcir adentrou ao referido estabelecimento comercial, momento em que pediu para permanecer no local devido ao calor, no entanto, aproveitando-se de um momento de distração dos funcionários da empresa vítima, subtraiu do caixa da drogaria o valor acima descrito, sendo que na sequência, evadiu-se do local na posse do dinheiro e em direção a um posto de gasolina.

Ocorre que, após o decurso de um breve tempo, o auxiliar de farmácia Emival, acessou o caixa e percebeu o furto, tendo reportado o fato ao entregador que havia acabo de chegar, o qual relatou que havia visualizado o implicado nas proximidades.

Diante disso, os funcionários da empresa saíram a procura do denunciado, sendo que no caminho encontraram uma guarnição da guarda municipal, a qual, por sua vez, assumiu as buscas, localizou e deteve o implicado, o qual ao ser submetido a revista pessoal, foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O denunciado confessou a autoria do furto no momento da abordagem policial, quando foi levado até o comércio vítima, onde foi reconhecido pelos funcionários, sendo logo encaminhado à Depol, ocasião em que novamente confessou a autoria dos fatos.

Restou apurado ainda que, no momento da abordagem, tentando eximir-se de sua responsabilidade penal, ao ser indagado sobre seus dados da personalidade, o denunciado Calcir apresentou-se com o nome falso de ENILSON SANTOS BATISTA, o que demandou por parte dos policiais civis, averiguarem de forma mais efetiva, chegando o mesmo a confessar que se tratava de nome falso, pois ostentava passagens criminais, indicando o seu nome verdadeiro nome em seguida.

Diante do exposto, o Ministério Público do denuncia Calcir Batista Leite, como incurso nas disposições do art. 155, Caput e art. 307, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, (...).”
(
Sic
– id. 236790685).

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a “
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, o valor subtraído foi de R$ 310,00 (trezentos e dez) reais, na data do fato o salário mínimo era de R$ 1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais), ou seja, superior ao patamar de 10% (dez por cento), valor que não se pode considerar inexpressivo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RES FURTIVA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da “res furtiva” superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)
(STJ – AgRg no REsp 1937256 MG 2021/0138983-0. Publicado no DJe dia 16/08/2021. Min. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Ademais, o apelante é
multireincidente em crimes patrimoniais (07 condenações por furto)
,

verificada também em seu histórico criminal (id. 236790753), e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:
“Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância.”
(Apelação Criminal n. 0000377-41.2016.8.11.0094, rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2021).

Ainda, “
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido. ”
(HC 123199 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante.

Nesse passo, não há falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]

STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024